Tribunal: TJBA
Processo: 8004490-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004490-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS/BA (LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024). PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COM INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 400/STJ E TEMA 1317/STJ. BIS IN IDEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a extinção da execução fiscal em razão da adesão ao programa de regularização tributária instituído pela Lei estadual nº 14.761/2024, com pagamento integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2 - Discute-se se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à incidência da tese firmada no Tema 1317 do STJ e (ii) à possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais após a adesão a programa de recuperação fiscal que já contempla verba honorária pela cobrança da dívida pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a integração do julgado revela premissa decisória incompleta ou juridicamente inconsistente.
4 - O acórdão embargado reconheceu a extinção do feito em razão da adesão ao REFIS/BA, mas não enfrentou adequadamente a repercussão jurídica do pagamento de verba honorária já incluída na composição do débito.
5 - A tese firmada no Tema 1317/STJ estabelece que a extinção dos embargos à execução fiscal por adesão a programa de recuperação fiscal que já contempla honorários não enseja nova condenação sucumbencial.
6 - A ratio decidendi do Tema 400/STJ, embora originariamente vinculada a contexto federal, veda a duplicidade de cobrança de honorários quando já existente encargo destinado à remuneração da atividade estatal de cobrança.
7 - A distinção abstrata entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais, reconhecida em controle de constitucionalidade, não afasta a vedação de cumulação concreta quando a verba honorária já foi exigida e quitada no âmbito da transação fiscal.
8 - A adesão ao programa instituído pela Lei estadual nº 14.761/2024 configura modalidade de transação tributária que exige a desistência das ações judiciais e o pagamento de encargos, inclusive honorários, com aptidão satisfativa da pretensão remuneratória estatal.
9 - A imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais, nesse contexto, configura bis in idem, em afronta à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à vedação ao enriquecimento sem causa.
10 - Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia consolidam a orientação no sentido de afastar a condenação sucumbencial quando a verba honorária já integra o débito quitado no programa de regularização fiscal.
11 - Inexistente condenação válida, resta prejudicada a discussão acerca da base de cálculo e descabida a majoração recursal de honorários.

IV. DISPOSITIVO.
12 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 1º a 3º e 8º, 489, § 1º, IV e VI; CTN, art. 171; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei estadual nº 14.761/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 400; STJ, Tema 1317; STF, ADI 6.167/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
n. 8004490-13.2020.8.05.0001, sendo parte(s) embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
e embargado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
, mantendo-se os demais termos do acórdão, nos termos do voto da Relatora.